Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-73.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704282-73.2019.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO GOMES DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a Defensoria Pública acerca da nota técnica do NATJUS e do parecer do Ministério Público, notadamente quanto ao medicamento rosuvastatina. Concedo, para tanto, prazo de 5 dias. Brasília/DF, 26 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito